Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-69.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010137-69.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNAMAR PEREIRA TARLEI - CPF: 190.429.558-48 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010137-69.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

EDNAMAR PEREIRA TARLEI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL EM SEDE DE RECURSO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a Recorrida na petição inicial que teve o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito indevidamente, pois não possui débito com a Ré.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e;

b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em discussão nestes autos no valor de
R$ 268,20
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.
Trouxe junto ao recurso contrato devidamente assinada e cópia do documento pessoal da Recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se ao contrato devidamente assinado, acompanhada de cópia do documento pessoal da autora, relatório de chamadas e telas comprobatórias, o que comprova a existência da relação jurídica.

Destaco que, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a Recorrida sequer impugna especificamente a assinatura do contrato da linha telefônica (66) 99910-9504, juntamente com diversas provas em sede de contestação, sendo essa peça processual demasiadamente genérica e simples.

Portanto, ausente impugnação específica, tornam-se incontroversas as provas juntadas pela defesa.

A relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nos moldes do artigo 81 e seguintes do NCPC, entendo que ocorre nos autos verdadeira litigância de má-fé, a ser reconhecida de ofício pelo magistrado, de onde, comprovada a relação contratual, da qual se negava em momento anterior, sendo que, diante disso aplico a multa de litigância de má-fé na parte autora no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa (conta na inicial o valor de R$ 19.000,00 – dezenove mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, nos moldes do artigo 55 da ei 9099/95, reconhecida a litigância de má-fé da parte autora / recorrida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como, neste momento,
revogo a gratuidade de justiça concedida ao recorrido
, visto que, o benefício da gratuidade não se coaduna com atos de má-fé deliberados pela parte, sob pena de se incentivar tais condutas como um prêmio, de onde, em caso a parte verifique ter ocorrido excesso do mandato, ainda poderá, eventualmente acionar o causídico em ação própria, para eventual ressarcimento dos prejuízos noticiados nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021